Tribunal: TJSP
Processo: 1063948-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Pretensão para restituição "em dobro" de valores e recálculo do IOF. Caracterização de inovação recursal, motivo pelo qual resta prejudicada a análise desses pedidos, formulados nas razões recursais. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Tarifa de

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Pretensão para restituição "em dobro" de valores e recálculo do IOF. Caracterização de inovação recursal, motivo pelo qual resta prejudicada a análise desses pedidos, formulados nas razões recursais. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Tarifa de Cadastro. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Tarifas de Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bem e Registro de Contrato. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovada a prestação do serviço e não abusiva a cobrança. Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bem. Abusividade da cobrança. Ausência de prova de que esse serviço foi efetivamente prestado ao consumidor. Devolução devida. Registro de Contrato. Ausência de prova da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Devolução devida. Seguro Proteção Financeira. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Inserção abusiva no caso. Venda casada. Devolução devida. Restituições devidas, de forma simples. Prequestionamento suscitado pela ré em contrarrazões. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência preponderante da ré, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063948-29.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CÉSAR XIMENES, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1063948-29.2019.8.26.0002
Comarca: 9a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro - São
Paulo
Apelante: Julio César Ximenes
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 19.335
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c.
Repetição de Indébito. Sentença de improcedência dos pedidos.
Inconformismo. Pretensão para restituição “em dobro” de
valores e recálculo do IOF. Caracterização de inovação
recursal, motivo pelo qual resta prejudicada a análise desses
pedidos, formulados nas razões recursais. Princípio “tantum
devolutum quantum appellatum”. Tarifa de Cadastro. Recurso
Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança.
Tarifas de Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bem e
Registro de Contrato. Recurso Especial repetitivo no
1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovada a prestação
do serviço e não abusiva a cobrança. Tarifa de Avaliação,
Reavaliação e Substituição de Bem. Abusividade da cobrança.
Ausência de prova de que esse serviço foi efetivamente
prestado ao consumidor. Devolução devida. Registro de
Contrato. Ausência de prova da despesa do registro no
DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame
em relação a veículos. Devolução devida. Seguro Proteção
Financeira. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP.
Inserção abusiva no caso. Venda casada. Devolução devida.
Restituições devidas, de forma simples. Prequestionamento
suscitado pela ré em contrarrazões. Previsão legal. Artigo
1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia apresentada. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência preponderante da ré, conforme artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso provido
em parte.

Recurso em sede de Apelação Cível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
3
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 123/131, que, em
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de
Indébito, julgou os pedidos improcedentes, com a condenação do
requerente ao pagamento das custas e honorários de advogado,
estes últimos fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
O autor apela (fls. 133/139). Impugna, em
síntese, as rubricas Seguro, Registro de Contrato, TAC (Tarifa de
Cadastro) e TAB (Avaliação do Bem), e requer a sua restituição em
dobro, salientando, ainda, ser necessário o recálculo do IOF, devido
à exclusão das taxas consideradas indevidas.
Requer o recebimento do recurso em ambos
os efeitos, e a sua total procedência para reformar a decisão
recorrida, com a condenação da parte contrária ao pagamento das
despesas processuais e sucumbência.
Em contrarrazões (fls. 154/186), a ré faz
prequestionamento para eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, e pleiteia seja negado provimento ao recurso
de Apelação em testilha, mantendo-se hígida a r. sentença
recorrida.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
143/145), sendo recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
4
Cuida-se de Ação Revisional de Cláusula de
Contrato c.c. Repetição de Indébito, cujo objeto é o instrumento
contratual juntado em cópia pelo autor a fls. 31/33.
Inicialmente, anota-se que a taxa judiciária
de fls. 143/145 foi recolhida após o protocolo das razões recursais.
Porém, tendo em vista que na r. sentença houve observação de
gratuidade da Justiça concedida (fl. 131), mesmo diante do
indeferimento de referido benefício à fl. 38, recepciona-se
mencionado
preparo
sem
necessidade
de
qualquer
complementação, ante o equívoco realizado pelo próprio juízo “a
quo”.
Ainda em sede preambular, anota-se que os
pedidos de restituição de valores realizados na petição inicial foram
todos para que essa repetição ocorresse de forma “simples” (fls.
10/11), motivo pelo qual resta prejudicada a análise do pedido
formulado nas razões recursais para restituição “em dobro” de
valores (5o § de fl. 138), bem como do pleito de recálculo do IOF (1o
§ de fl. 135), não formulado na inicial, ante a caracterização de
inovação recursal com relação a essas pretensões.
Quanto ao mérito, nos estritos limites do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é sabido que o
Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
5
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Com efeito, observa-se, no caso, que o autor
tinha
conhecimento
das
regras
contratuais
expressas
no
instrumento de fls. 31/33, bem como do valor das parcelas, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se
tratando de contrato de adesão, exceto em questões pontuais.
No que diz respeito à Tarifa de Cadastro (R$
599,00 - fl. 33), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao procedimento do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pronunciou-se
definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
6
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Assim sendo, é lícita a cobrança da Tarifa de
Cadastro.
Sobre as Tarifas de Avaliação, Reavaliação
e Substituição de Bem (R$ 420,00 - fl. 33) e Registro de Contrato
(R$ 322,00 - fl. 33), o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
também em sede de Recurso Especial repetitivo (1.578.553/SP),
fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
7
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
No que diz respeito à Tarifa de Avaliação,
Reavaliação e Substituição de Bem (R$ 420,00), embora o veículo
financiado (e dado em garantia) seja um automóvel usado (que
necessita de avaliação), o dado efetivo nos autos é o de que a ré
não demonstrou que houve a realização da avaliação por terceiros
para transferir esse custo ao autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação,
Reavaliação e Substituição de Bem, sendo de rigor o seu decote.
E, quanto à tarifa de Registro de Contrato
(R$ 322,00), que não se confunde com o registro de pré-gravame
por alienação fiduciária, anota-se ser importante a distinção com o
pré-gravame referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em
julgamento o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade para o registro, mas com a compreensão de
que para veículos basta o registro do contrato no DETRAN, que é a
hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, malgrado haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
8
cópia do Certificado de Registro de Veículo, no qual consta o nome
do autor, com observação de alienação fiduciária para a ré (fls.
34/35), não há comprovação da despesa do registro do contrato no
DETRAN, pelo que deve haver a devolução dessa tarifa ao
requerente.
Com relação ao Seguro Proteção Financeira
(R$ 1.638,41 - fl. 33), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de
igual sorte em sede de Recurso Especial repetitivo (1.639.320/SP),
fixou as seguintes teses em julgamento datado de 12.12.2018:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora (...)”.
No caso dos autos, não se ignora que na
Cédula de Crédito Bancário de fls. 31/33, as partes ajustaram o
Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 1.638,41.
Porém, não há nos autos comprovação de
que o autor conhecesse todas as condições da contratação no
momento em que fez sua adesão, à falta de apólice ou contrato
anexo em demonstração quanto à sua finalidade e coberturas
garantidas com o financiamento, o que se impunha, um ou outro
documento, estar firmado e materializado, também.
Afinal,
sem
raciocínio
outro,
seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
9
prestamista tem em regra a finalidade de proteger o credor do
sinistro, que outro não é no caso dos autos senão o do
descumprimento do pagamento pelo mutuário.
Devida também, pois, a devolução dessa
rubrica ao autor.
A restituição dos valores das Tarifas de
Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bem (R$ 420,00),
Registro de Contrato (R$ 322,00) e Seguro Proteção Financeira (R$
1.638,41) deverá acontecer na forma simples, conforme pleiteado
na petição inicial.
Referidas quantias deverão sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato,
em havendo obrigações vincendas.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado pela ré em contrarrazões (fl. 186), é
verdade que o Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063948-29.2019.8.26.0002 -Voto no 19.355
10
(RJTJESP 115/207).
Assim,
reforma-se
parcialmente
a
r.
sentença, para que os pedidos sejam procedentes em parte, para
condenar a ré a devolver ao autor os valores das Tarifas de
Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bem (R$ 420,00),
Registro Contrato (R$ 322,00) e Seguro Proteção Financeira (R$
1.638,41), nos termos da fundamentação.
A despeito do valor atribuído à causa, fato é
que a ação revisional em tela se contém em pedido de repetição de
indébito em torno de tarifas administrativas ditas abusivas,
pontificando o autor como vencedor na maior parte do pleito. Assim,
a ré, na condição de sucumbente preponderante, responderá com
exclusividade com as custas e verba honorária, que se arbitra em
R$ 1.000,00, a ser paga ao patrono do autor.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator